Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703125-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CLARISSA FERNANDES MATSUNAGA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar antecedente formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação por CLARISSA FERNANDES MATSUNAGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou liminarmente a ordem no mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato imputado ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, pretendendo a recorrente afastar a limitação de idade de 28 (vinte e oito) anos exigida na data da inscrição do concurso público regido pelo Edital no 06/2025, para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença de primeiro grau: “Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, ajuizada por CLARISSA FERNANDES MATSUNAGA em face de ato atribuído ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a inscrição e participação nas fases do concurso público objeto dos autos. Para tanto, sustenta seu interesse em participar no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), destinado ao Quadro Geral de Praças na Qualificação de Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do certame para ser admitido no cargo em apreço, ao passo que seis dias antes do termo inicial do período das inscrições, completou 29 anos de idade. Defende que o limite etário em concursos públicos se baseia na necessidade de aptidão física, mental e psicológica para o desempenho das funções. No entanto, a exigência perde o sentido quando se verifica que a diferença de idade do candidato no momento de inscrição do concurso é ínfima, não fazendo diferença alguma em suas condições físicas e psicológicas em comparação aos outros candidatos que se encontram no limite de idade exigido. Salienta que o atraso na publicação do certame também decorreu de recomendação expedida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), no sentido de que o edital contemplasse vagas destinadas a pessoas com deficiência, medida louvável e necessária, mas que, inegavelmente, contribuiu para postergar ainda mais a abertura do concurso. Sustenta que a limitação etária estabelecida pelo edital, quando aplicada de maneira absoluta e sem considerar as peculiaridades do caso concreto, como no presente caso a diferença ínfima de idade, viola frontalmente os princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer concessão de medida liminar, para anular o ato coator que indeferiu a inscrição da Impetrante e determinar que a autoridade impetrada promova sua imediata inclusão no certame (Edital no 06/2025), garantindo-lhe a participação em todas as etapas subsequentes em igualdade de condições com os demais candidatos Acompanham a exordial os documentos acostados à folha de rosto dos autos.” A ordem de segurança foi indeferida liminarmente, em razão da legalidade da limitação de idade no concurso públicos para ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nos termos do art. 11, §1°, da Lei 7.479/1986 e com fulcro na súmula no 683 do STF. Alega a apelante, em síntese, a presença do fumus boni iuris, sustentando que a exclusão do certame por limite etário máximo de 28 anos, fixado “na data da inscrição”, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e finalidade administrativa, pois a candidata possuía 28 anos na data da publicação do edital (15/08/2025), tendo completado 29 anos apenas seis dias antes da abertura das inscrições (17/09/2025), circunstância decorrente exclusivamente da definição administrativa do cronograma. Afirma que a diferença ínfima de tempo não é apta a afastar o requisito etário, que poderia ser aferido em etapas posteriores, e que a restrição carece de justificativa objetiva, não se mostrando adequada à natureza do cargo, conforme entendimento consolidado na Súmula 683 do STF e no Tema 646 da repercussão geral, além de violar a proteção da confiança e a segurança jurídica. Ressalta que a legislação vigente (Lei no 12.086/2009) admite idade superior em outras categorias militares, evidenciando a incoerência do limite imposto. Quanto ao periculum in mora, sustenta que o risco de dano é concreto e imediato, pois os locais de prova já foram divulgados e a realização do exame está marcada para o próximo domingo (30/11), de modo que a não concessão da liminar impedirá irremediavelmente a participação da apelante no certame. Argumenta que a urgência é real e objetiva, exigindo atuação jurisdicional imediata para evitar prejuízo irreparável. Busca, em sede liminar, o deferimento da tutela provisória recursal para determinar: (i) a imediata inclusão da apelante no concurso do Edital no 06/2025; (ii) a garantia de participação na prova objetiva do dia 30/11 e em todas as fases subsequentes, até o julgamento do recurso de apelação; (iii) a intimação urgente dos apelados. Dispensado o recolhimento de preparo do recurso de apelação, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 257012498). É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de antecipação de tutela em recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do art. 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Trata-se de pedido liminar em sede de mandado de segurança fundado na alegação de ilegalidade na previsão editalícia de limitação de idade máxima de 28 anos no concurso público promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal através do Edital no 06/2025, para selecionar candidatos hábeis a ingressarem no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares. A respeito dessa limitação, o STF sedimentou entendimento em Repercussão Geral no Tema no 646, segundo o qual: "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646). No mesmo sentido, o Pretório Excelso já havia editado a Súmula no 683, dispondo que: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Logo, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido, o que se constata no caso em tela, em que a recorrente postula ingressar como praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cargo para o qual se exige intenso vigor físico. Ademais, o limite objetivo de idade como critério para inscrição no concurso público não foi estipulado no Edital de forma arbitrária, pois observa especificamente a licitação máxima de 28 (vinte e oito) anos fixada pelo legislador no art. 11, §1o, I, da Lei 7.479/1986, confira-se: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. Desta forma, o que a apelante postula é afastar critério etário objetivo previsto no edital, que está amparado no art. 11, §1o, I, da Lei 7.479/1986, tratando-se de pretensão contrária ao entendimento sedimentado pelo STF no Tema no 646 de Repercussão Geral e na Súmula no 683. Assim, ainda que a recorrente tenha completado 29 (vinte nove) anos pouco tempo antes da data prevista no edital para inscrição do concurso público, não se verifica possível acolher a alegação violação de direito líquido e certo de forma indireta, sustentada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que os limites etários representam critério objetivo para inscrição no certame, que respeitam os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013 - Tema 646). 2. O critério de eliminação etária de candidatos ao cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal, previsto no edital n. 4/2023-DGP/PMDF, é razoável e proporcional, pois as atribuições do cargo preveem atividades de intenso vigor físico, como o policiamento ostensivo e atuação repressiva de crimes, com possível embate corporal, justificando a seleção de candidatos com idade inferior a 30 (trinta) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1875099, 0702307-54.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do enunciado no 683, da Súmula do STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926201, 0707483-48.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DATA DA INSCRIÇAÕ NO CERTAME. ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o edital normativo no 001, de 1o de julho de 2016, o qual rege o concurso público para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares (CFPBM) no quadro geral de praças, na qualificação bombeiro militar geral operacional do corpo de bombeiros militar do distrito federal, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação é a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, ao tempo da inscrição no certame. 2. A referida exigência está de acordo com a Lei 7.479/1986, artigo 11, §1o, inciso I, a qual estabelece que a idade máxima para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar é de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. 3. No caso dos autos, ao tempo da inscrição, o impetrante já se encontrava com 31 anos completos, razão pela qual já não preenchia o requisito etário exigido. Assim, não se trata de situação em que a parte tenha atingido a idade máxima durante o certame, motivo pelo qual não se verifica mácula alguma no ato administrativo impugnado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1639665, 0703317-70.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 09/12/2022.) Assim, abstraída a avaliação exauriente acerca do mérito, que será devidamente tratado no julgamento do recurso de apelação, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade suficiente do direito vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, 4o, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem a prolação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator